Tribunal: TJDFT
Processo: 0748666-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É ônus da parte que discorda de cálculos elaborados pelo órgão auxiliar do juízo comprovar o equívoco.
2. Considerando os termos da sentença, que fixou ao pagamento de honorários na proporção de 0,08 sobre o proveito econômico do autor, os valores dos honorários sucumbenciais que se encontram homologados estão em consonância com a condenação.
3. Recurso não provido.